Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722289-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI AGRAVADO: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON VIVIANE RINALDI contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704065-04.2019.8.07.0020, proposto por RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235682353 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, em que alegava a inexigibilidade do título, uma vez que teria havido acordo entre as partes, no qual o exequente teria renunciado aos honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 72532698), o agravante sustenta que a decisão agravada deve reconhecer a renúncia aos honorários feita pelo advogado/exequente, pois decorre da autonomia da vontade das partes, nos termos do artigo 840 do Código Civil. Sustenta que o agravado firmou acordo renunciando expressamente aos honorários sucumbenciais e, de forma contraditória, propôs a cobrança judicial da verba, o que caracterizaria litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o cumprimento de sentença de origem até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente acolhimento da impugnação e reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72572312. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Dos autos de origem, verifica-se que fora prolatada sentença em 28/11/2019 (IDs 50912893 e 58226350 na origem), atribuindo custas e honorários à parte ré, agravado no presente recuso, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A decisão de ID 94029139 (na origem) revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao agravado. Por seu turno, o acórdão de ID 94030349 (na origem) conheceu e deu parcial provimento aos recursos do autor e do réu, para reformar a sentença, deixando de majorar os honorários de sucumbência. Interposto recurso especial (ID 94030355 na origem), em 18/03/2021, o agravo em recurso especial não fora conhecido (ID 94030497 na origem) e os honorários advocatícios foram majorados no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. Todavia, em 11/02/2021, o agravado juntou aos autos petição de acordo firmado entre as partes. O d. Juízo de primeiro grau, em decisão prolatada em 14/06/2021, não homologou o acordo, por considerar que o feito já havia sido sentenciado e transitado em julgado, além de ponderar que as partes não poderiam renunciar direito de terceiros, ou seja, dos demais condôminos (ID 94254516 na origem). A sentença transitada em julgado (ID 94030497 na origem) é título executivo judicial e vincula as partes — inclusive no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Um acordo extrajudicial, mesmo que firmado pelas partes, não revoga ou substitui a sentença, sem homologação judicial. No caso, o juízo recusou a homologação porque já havia sentença transitada em julgado e o acordo envolvia a renúncia a direitos alheios (demais condôminos atingidos pelos efeitos da sentença). Conclui-se, portanto, que o acordo, e consequentemente a renúncia aos honorários, não produziu efeitos no processo, permanecendo exigível o crédito de honorários fixados na sentença e majorados em sede de recurso especial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 10:03:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.